Tribunal: TJDFT
Processo: 0754469-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ENCERRAMENTO IRREGULAR E INADIMPLÊNCIA NÃO SÃO SUFICIENTES. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e de seus supostos administradores de fato. A agravante alega que a empresa foi deliberadamente esvaziada, com desvio de finalidade, confusão patrimonial e dissolução irregular, e que os agravados foram inclusive investigados criminalmente por estelionato, razão pela qual requer o redirecionamento da execução contra eles.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, nos termos do art. 50 do Código Civil e do art. 134, § 4o, do CPC, a fim de permitir a constrição dos bens dos sócios e terceiros supostamente envolvidos na administração de fato da pessoa jurídica.
III. Razões de decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC, sendo inaplicável quando não há demonstração objetiva dos requisitos legais.
4. A sentença penal absolutória proferida no processo n.o 0701260-73.2022.8.07.0020, transitada em julgado, afasta a alegação de que os agravados praticaram atos fraudulentos aptos a justificar o redirecionamento da execução.
5. A inexistência de bens penhoráveis, o encerramento irregular da empresa e sua inaptidão fiscal por omissão de declarações não configuram, por si sós, abuso da personalidade jurídica ou fraude a credores.
6. A simples realização de transferências bancárias entre pessoas físicas ligadas à empresa, sem comprovação de confusão patrimonial ou de má-fé, é insuficiente para justificar a medida excepcional da desconsideração.
7. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT exige a presença de elementos objetivos e subjetivos que evidenciem o uso abusivo da personalidade jurídica para fins de fraude ou confusão patrimonial.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 134, § 4o; 133.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1193925/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 22.05.2018, DJe 30.05.2018; TJDFT, Acórdão 1954826, 0738531-11.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 05.12.2024, DJe 10.01.2025.